Tribunal: TJDFT
Processo: 0766930-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, em face da comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.
2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
3. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a transferência da parte autora para hospital da rede pública ou, na sua falta, que custeie as despesas com sua internação no hospital particular, que se encontra.
4. Na decisão com ID 35326543, deferiu-se o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL: que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL SANTA MARTA L2 NORTE, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, atendidos os critérios médicos e a fila de espera da Central de Regulação de Leitos. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, de preferência mantendo-o no estabelecimento no qual já está internado.
5. Insurge-se a parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto.
6. Em relação à pretensão de obrigação de fazer, restou incontroversa a perda superveniente do objeto.
7. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal arcar com despesas hospitalares realizadas em hospital da rede privada após o ajuizamento da presente demanda.
8. Os documentos dos autos demonstram a intimação da Decisão de Antecipação de Tutela à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) na data de 18/12/2021, às 20h41min. (ID 35326547).
9. Contudo, a antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem determinou, no que tange à internação da recorrente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, a observância da fila de espera da Central de Regulação de Leitos.
10. Restou incontroverso que na data de 20/12/2021 a autora obteve melhora na sua saúde e recebeu alta hospitalar (ID 35327960).
11. Ademais, conforme o documento de ID 35327976, a parte autora, embora devidamente intimada, não apresentou aos autos os valores cobrados pelo hospital particular na internação em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a alta hospitalar (Art. 373, I, CPC).
12. Com efeito, haja vista a proibição de reforma da sentença para prejudicar o recorrente, descabida a apreciação do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares.
13. Nesse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que resolveu o processo sem julgamento do mérito.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente vencido aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), esses fixados 10% do valor da causa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.